Tribunal: TJDFT
Processo: 0720511-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720511-42.2019.8.07.0001 RECORRENTES: IVO ILARIO RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO RECORRIDO: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DO PAGAMENTO. PROVA PERICIAL. I – Verificado cerceamento de defesa em razão de o Juízo de Primeiro Grau não ter analisado pedido de redução da perícia apenas nos documentos indicados como prova do pagamento. II – Apelação do autor provida, sentença anulada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 233 do Código de Processo Civil, asseverando que houve preclusão referente à distribuição dos honorários periciais; b) artigo 473 do CPC, porquanto, uma vez havendo requerimento do perito a complementação dos documentos apresentados, não caberia à parte recusar-se a fazê-lo, ao argumento da inutilidade dos aludidos documentos; c) artigos 320 e 324, ambos do Código Civil, porquanto seria do recorrido o ônus de provar eventual falsidade das assinaturas questionadas, mostrando-se desnecessária, para tanto, a determinação, pelo juízo, da realização de prova pericial. Embora tenham fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não trazem qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados José Fernando Marucci, OAB/PR 24.483, e Anthony de Souza Soares, OAB/DF 14.963. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 233 e 473, ambos do CPC. Sobre as matérias, o órgão julgador se limitou a assentar, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração: “Não se prequestiona o art. 473 do CPC porque se trata de dispositivo legal que detalha aspectos do laudo pericial e, na presente demanda, ainda não foi produzida a perícia. Quanto ao art. 223 do CPC, também não é cabível o prequestionamento porque não foi mencionado nas contrarrazões ao apelo apresentadas pelo embargante.” (id 51679184, item 16). Assim, “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa aos artigos 320 e 324, ambos do Código Civil. Ao assentar necessária a produção da prova pericial para a certificação da autenticidade das assinaturas, o acórdão assim o fez com suporte dos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que a ausência de colação de julgado a título de paradigma revela deficiência de fundamentação que atrai o enunciado 284 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados dos recorrentes, José Fernando Marucci, OAB/PR 24.483, e Anthony de Souza Soares, OAB/DF 14.963. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012